Tribunal: TJMT
Processo: 1003200-14.2022.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003200-14.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO SILVA ALMEIDA - CPF: 878.106.543-49 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), ADRIANA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 519.906.950-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANO MORAL – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE NOVA PERÍCIA A SER FEITA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO ELABORADO POR PERITA MÉDICA CADASTRADA NESTE TRIBUNAL – LAUDO CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – INDENIZAÇÃO NEGADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deixando a parte interessada de deduzir a sua insurgência em tempo e modo oportunos, opera-se a preclusão a respeito da escolha do profissional para realização de perícia, afigurando-se descabida a alegação de cerceamento de defesa em sede recursal com base em falta de qualificação técnica do
expert.

Mostra-se desnecessária a realização de nova perícia médica, com especialista em ortopedia e traumatologia, se o laudo realizado por médico perito oficial foi conclusivo, insurgindo-se o recorrente apenas contra o resultado que lhe foi desfavorável, sem exibir qualquer fundamento concreto que pudesse infirmar a lisura e a precisão técnica da perícia.

Não havendo prova segura da incapacidade, especialmente quando a prova técnica vai em prejuízo da pretensão do segurado, descabido se mostra o pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCO SILVA ALMEIDA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária no 1003200-14.2022.8.11.0044, movida em face de ICATU SEGUROS S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se a assistência judiciária. (Id. 252825719)

Nas razões de Id. 252825726, o recorrente suscita, preliminarmente, que seu direito de defesa foi cerceado pelo Juízo
a quo
ao rejeitar a impugnação ao laudo elaborado por perita que não possui especialidade médica na área de ortopedia e traumatologia.

Destaca que o juízo de origem deixou de verificar que as informações constantes no Banco de Peritos do TJMT não são as mesmas existentes no endereço eletrônico do CFM – Conselho Federal de Medicina, pois neste a perita nomeada é especialista apenas em ginecologia e obstetrícia.

No mérito, aduz que em razão da sua atividade laborativa foi acometido por doença ocupacional equiparada a acidente, diagnosticada como lesão do ombro e Síndrome do Manguito Rotatório tendo em vista a realização de do trabalho que demanda bastante esforço físico e repetitivo, além da jornada exaustiva manuseando objetos pesados.

Assevera que as lesões que lhe acometem foram causadas e agravadas pelo exercício de suas funções laborativas, tratando-se claramente de lesão ocupacional equiparada a acidente de trabalho, motivo pelo qual entende fazer jus à indenização securitária tendo em vista a cobertura para invalidez permanente por acidente.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, com a devolução dos autos à comarca de origem e prosseguimento do feito para realização de nova perícia por médico especialista nas patologias do apelante.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para reconhecer todos os pedidos formulados na exordial, a fim de condenar a parte ré aos valores decorrentes da cobertura securitária e da indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Id. 252825730, por meio das quais a apelada protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal se refere exclusivamente ao suposto cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de realização de nova perícia médica judicial.

O autor ajuizou a presente demanda visando o recebimento do valor total da indenização securitária aduzindo que sofreu lesões no exercício de suas funções laborativas na empresa estipulante Minerva e, mesmo que não tenha havido um evento único e súbito, trata-se de Lesão Ocupacional, que é equiparada a acidente de trabalho, motivo pelo qual faz jus a indenização prevista para a cláusula de Invalidez Permanente por Acidente.

Houve a realização de perícia judicial durante a instrução, que concluiu:

“CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor apresenta a síndrome do manguito rotador no ombro esquerdo com data de início em 23 de junho de 2021 e recidivada em 16 de maio de 2024. Condição clínica de causa multifatorial e agravada pela atividade laboral habitual e passível de reversão com o tratamento específico (medicamentoso e reabilitação funcional), portanto, sem critério técnico para invalidez funcional.”
(Id. 252825712 - Pág. 5)

No ponto, o apelante pugna pela imprestabilidade do laudo e realização de nova perícia, ao argumento de que a perita médica não possui especialidade na área de ortopedia e traumatologia.

Destaca que o juízo de origem deixou de verificar que as informações constantes no Banco de Peritos do TJMT não são as mesmas existentes no endereço eletrônico do CFM – Conselho Federal de Medicina, pois neste a perita nomeada é especialista apenas em ginecologia e obstetrícia.

Todavia, sem razão.

A prova pericial tem por fim suprir a carência dos conhecimentos técnicos do juiz para a apuração de determinado fato. Desse modo, a pessoa que tem a incumbência de esclarecer as circunstâncias relativas a esse fato conflituoso, quando envolver conhecimentos técnicos específicos, é o perito.

Consoante à lição de Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini,
"o perito é um especialista em determinado ramo do saber, técnico ou científico, convocado como auxiliar da justiça para atuar no processo onde este meio de prova é admissível"
(Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. v. I. p. 443).

No caso em comento, não há falar em nulidade da perícia, uma vez que o laudo pericial foi conclusivo no sentido de informar a ausência de invalidez do segurado, bem como foram respondidos todos os quesitos elaborados pelas partes.

Importante destacar que o autor, ora apelante, mesmo intimado, não impugnou a nomeação do perito, tampouco fez menção negativa à sua especialidade.

Além disso, apresentou seus quesitos para serem analisados após a nomeação do
expert
, razão pela qual não pode agora, após a conclusão ter sido contrária aos seus anseios, arguir a anulação da perícia se tinha dúvidas acerca da especialidade do
expert
e não se insurgiu no momento adequado.

Quanto à especialidade da perita nomeada pelo Juízo, consta no site do CRM-MT que sua especialidade além da ginecologia e obstetrícia, também atua na
medicina legal e perícia médica
, sendo confirmado no seu cadastro junto ao banco de peritos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sua especialidade em ortopedia e traumatologia.

Confira-se:

FONTE:
https://auxiliaresjustica.tjmt.jus.br/peritotradutorinterprete/consulta-publica

Com efeito, entendo desnecessária a realização de nova perícia médica, com especialista em ortopedia, pois o laudo realizado por médico perito oficial foi conclusivo, insurgindo-se o recorrente apenas contra o resultado que lhe foi desfavorável, sem exibir qualquer fundamento concreto que pudesse infirmar a lisura e a precisão técnica da perícia.

Destarte, rejeito a preliminar de nulidade aventada da perícia.

Por outro lado, cumpre mencionar ser entendimento jurisprudencial majoritário que as atividades desenvolvidas pelas companhias seguradoras estão enquadradas na expressão "fornecedor", tal como descrita no caput do art. 3o do Código Consumerista, na qual atua na modalidade de prestadora de serviços e o segurado, na condição de consumidor, de destinatário final. Logo, é de ser aplicada as disposições do Código de Defesa do Consumidor à relação.

Sustenta o apelante ser devida a indenização securitária, uma vez que ficou demonstrada sua incapacidade para o trabalho.

Da análise dos autos, é possível observar que foi realizada prova pericial para aferir a existência da alegada invalidez, oportunidade em que o perito judicial, após realizar exame clínico, concluiu pela inexistência de invalidez permanente.

No ponto, a discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...] Extrai-se dos autos que a parte autora pleiteia o recebimento da indenização securitária sob o argumento de que apresenta invalidez permanente, bem como, requer indenização por danos morais.

Analisando a Apólice de Seguro, verifico que ela prevê as seguintes coberturas: a) Morte; b) Morte acidental; c) Invalidez permanente por acidente; d) Invalidez funcional permanente total por doença; e) Auxílio funeral.

Na hipótese de invalidez funcional permanente total por doença a indenização será devida quando o(a) segurado(a) apresentar perda de sua capacidade de existência independente, a qual se caracteriza pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autônomas do(a) segurado(a).

Assim, em exame minucioso dos documentos carreados, em especial o laudo pericial realizado em juízo, entendo que o pleito não merece procedência. Isso porque, o laudo médico concluiu que a parte autora não apresenta incapacidade. Vejamos:

“CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor apresenta a síndrome do manguito rotador no ombro esquerdo com data de início em 23 de junho de 2021 e recidivada em 16 de maio de 2024. Condição clínica de causa multifatorial e agravada pela atividade laboral habitual e passível de reversão com o tratamento específico (medicamentoso e reabilitação funcional), portanto, sem critério técnico para invalidez funcional.”

Oportunamente, consigo que os documentos médicos apresentados pela parte autora não foram aptos a atestarem a alegada invalidez.

Assim, restando satisfatoriamente comprovado nos autos que não há invalidez funcional permanente total por doença do segurado, não faz ele jus ao recebimento da indenização securitária contratada.”

Desse modo, somente o evento invalidez permanente ensejaria pagamento de indenização, de modo que, concluindo a perícia que o autor não possui patologia incapacitante, a improcedência do pleito é a medida que se impõe.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025